Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731418-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES, THIAGO AERCIO DE QUEIROZ PACIENTE: BRUNO TORRES RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Tendo em vista a petição dos impetrantes em ID Num. 39771454, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador